Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-03.2020.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003315-03.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN PATRICK CARVALHO RAMOS (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LUCAS DE SANTANA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 071.142.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO A. G. SANTANA (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA NAGATA (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS (ASSISTENTE), JULIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 405.307.101-10 (ASSISTENTE), TAMIRES SILVA DE SOUSA - CPF: 622.700.143-08 (ASSISTENTE), BRENDA CAROLAINE LIMA DA SILVA - CPF: 053.743.711-85 (ASSISTENTE), ADAIR ZVETZ - CPF: 524.228.019-00 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003315-03.2020.8.11.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUAN PATRICK CARVALHO RAMOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA
societas sceleris
– CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A caracterização da traficância em conjunto entre o réu e o menor apreendido não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas sim o concurso eventual de pessoas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

Não havendo prova de que o apelante integra organização criminosa ou que se dedica a atividades criminosas, aliado ao fato de ser primário e de ostentar bons antecedentes, cabível se revela a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado Ruan Patrick Carvalho Ramos à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006), absolvendo-o do delito de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões, requer a condenação do réu pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por entender que existem provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. Pleiteia ainda o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão da quantidade de entorpecente apreendido.

O apelado postula a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado
Ruan Patrick Carvalho Ramos
a prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] 1º FATO

No dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 06h30min, na Rua Pinheiro, nº 149-S, no Bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado RUAN PATRICK CARVALHO RAMOS, com consciência e vontade, guardava, tinha em depósito, fornecia a consumo e vendia drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/06-IP e Auto de Apreensão de fl. 08-IP.

2º FATO

No dia 20 de dezembro de 2019, na Rua Pinheiro, nº 129, no Bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado RUAN PATRICK CARVALHO RAMOS, com consciência e vontade, associou-se com o adolescente Lucas de Santana Batista de Oliveira, para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/06-IP.

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que uma equipe de policiais civis, após o recebimento de diversas notícias, vinha investigando o denunciado pela prática do comércio ilícito de entorpecentes nas adjacências do Bairro Jardim Primavera, nesta cidade.

Durante as investigações, notou-se que o denunciado utilizava-se do menor Lucas de Santana Batista de Oliveira para guardar a droga, sendo que frequentemente ia ao seu encontro para pegar o entorpecente e repassar a usuários que procuravam o denunciado para adquirir drogas.

Diante destas observações, na data de 20 de dezembro de 2019, às 06h30min, policiais civis e militares dirigiram-se à residência do menor, sendo que após autorizados por seu genitor, realizaram buscas no quarto do adolescente, oportunidade em que encontraram uma balança de precisão; um aparelho de celular da marca Samsung, que teria sido entregue como garantia por um usuário de droga; e 311,35g (trezentos e onze gramas e trinta e cinco decigramas) de cocaína, conforme Auto de Apreensão de fl. 08-IP e Exame Pericial em Drogas de fls. 42/43-IP, substância proscrita no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Em que pese a substância tenha sido encontrada na posse de Lucas, as investigações policiais e as declarações prestadas pelo menor, seu genitor Júlio e a testemunha Tamires demonstram que aquele apenas guardava os entorpecentes ao maior e que a comercialização era realizada pelo próprio denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RUAN PATRICK CARVALHO RAMOS como incurso nas disposições do artigo 33, caput, e do artigo 35, combinado com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes. [...]”
(id. 74267539).

Concluída a instrução processual, o juízo de origem condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, porém, o absolveu da acusação que pesava contra ele com relação ao delito de associação para o tráfico, por entender inexistir provas suficientes para a condenação, notadamente quanto à permanência e estabilidade, de modo a caracterizar a
“societas sceleris”
, consoante se extrai de excerto da sentença hostilizada:

“[...] 1. Do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência (fls. 12/16 do download do processo), da denúncia nº 101/2019/Depol (fl. 17 do download do processo), do auto de apreensão (fl. 18 do download do processo), do exame de constatação de droga (fls. 19/20 do download do processo) e do laudo preliminar de constatação de droga (fls. 229/230 do download do processo).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas João Cleberson Rodrigues Soares e Valdir Braga Martins, conforme se observa nas gravações audiovisuais em anexo.

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

[...]

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Lucas de Santana Batista de Oliveira (fls. 23/24 e 26/27 do download do processo), Julio Batista de Oliveira (fls. 29/30 do download do processo) e Tamires Silva de Sousa (fls. 31/32 do download do processo).

Ademais, o acusado Ruan Patrick Carvalho Ramos, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme gravação audiovisual em anexo.

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado, sendo certo que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, tenho que a tese absolutória da combatível Defesa não merece acolhimento, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime de tráfico ilícito de entorpecente e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Insta consignar que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade delitiva pode ocorrer pelo laudo preliminar de drogas, desde que elaborado por perito oficial e a droga apreendida seja de fácil identificação, como ocorreu no caso em comento.

[...]

Por fim, quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de menor), tenho que merece acolhimento no caso versando, haja vista as declarações das testemunhas supracitadas, atestando o envolvimento de Lucas de Santana Batista de Oliveira, menor de idade (RG de fl. 25 do download do processo), na empreitada criminosa em apreço.

Logo, a condenação do acusado Ruan Patrick Carvalho Ramos pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

2. Do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006

Analisando detidamente os autos, tenho que não restou cabalmente comprovado nos autos, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o requisito da estabilidade e permanência, próprio do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas.

O concurso de pessoas não se confunde com a associação, a qual exige mais do que isso, consistente na permanência e estabilidade, de modo a caracterizar a existência de uma “societas sceleris”.

As declarações em juízo das testemunhas João Cleberson Rodrigues Soares e Valdir Braga Martins, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a meu sentir, não são suficientes para atestar a estabilidade e permanência.

Ademais, o acusado Ruan Patrick Carvalho Ramos, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme gravação audiovisual em anexo.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo.

[...]

Ademais, o onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus.

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, ipsis verbis:

"Quando assim não suceder, desenhar-se-á dúvida pertinente ao exato evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non liquet e consequente in dubio pro reo". (In PROVA PENAL de Fernando de Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório do acusado.

Logo, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para CONDENAR o acusado RUAN PATRICK CARVALHO RAMOS, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006; e
ABSOLVÊ-LO da prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
[...]”

(id. 74271500).

Irresignado, o Ministério Público Estadual entende que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes de envolvimento do réu na prática do crime de associação para o tráfico.

No entanto, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Promotor de Justiça atuante na instância singela, analisando todo o caderno processual, a conclusão que se extrai é que – de fato – não há provas que demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do referido delito.

A associação para o tráfico pressupõe a configuração
simultânea
dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’,
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria”
(Vicente Greco Filho. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

“[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749/584)”
(Renato Marcão. Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

In casu
, não se extraem, das provas coligidas, o ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo, não bastando para tal desiderato
a mera convicção dos investigadores
.

A prova oral produzida também não permite aferir a existência de hierarquia, a divisão de tarefas, a forma de aquisição do entorpecente e a repartição dos lucros. Colho excerto das declarações colhidas judicialmente:

“Que mentiu na fase extrajudicial ao afirmar que a droga pertencia a Ruan Patrick Carvalho Ramos para se “safar”. Que a droga era sua. Que não pode falar onde comprou. Que estava há mais de um mês com a droga guardada em casa. Que comprou 500 (quinhentas) gramas de droga. Que vendeu quase 200 (duzentas) gramas. Que eu mesmo vendi, não o Ruan. Que pagou sete mil reais na droga. Que trabalha com diárias, aí foi juntando, vendia droga e guardava o dinheiro. Que traficou drogas por um ano. Que iniciou comprando aos poucos.
Que conhece o Ruan desde pequenos, pois é seu vizinho.
Que Ruan não tem envolvimento com a droga e a balança apreendida. Que Ruan não frequentava diariamente sua casa. Que não sabe se Ruan é traficante.
Que disse que a droga era do Ruan porque não queria ser preso. Que imputou a Ruan para ferrá-lo porque haviam brigado por causa de mulher. Que mudou de ideia porque a consciência pesou
. Que não foi ameaçado. [...]”
(Lucas de Santana Batista de Oliveira – id. 74271504).

“[...] Que não praticou os crimes a ele imputados. Que certa vez se desentendeu com o adolescente Lucas de Santana Batista de Oliveira por causa da esposa dele. Que nunca ingressou na casa do adolescente. Que não é dono da droga encontrada na casa do adolescente. Que não sabe a quem pertence a droga encontrada na casa do adolescente. Que não sabe porque os policiais estão dizendo que o viram vender drogas. [...]”
(Ruan Patrick Carvalho Ramos – id. 74271506).

“[...]
Que a investigação se iniciou a partir de denúncias noticiando que Ruan Patrick Carvalho Ramos estaria envolvido com tráfico de drogas.
Que começaram a fazer o monitoramento na região.
Que perceberam que o réu estava traficando, se utilizando de adolescente na rua e em ruas próximas, para aliciar adolescentes
.
Que viram ele fazendo a venda de drogas, ‘dando a entender’ que estava entregando e recebendo drogas
. Que sempre que a viatura se aproximava da rua haviam adolescentes.
Que foi possível identificar que eles estavam associados permanentes para a prática desse tráfico e que ele comandava esses adolescentes
. Que a prática atual é não estocar muita droga dentro da residência. Que fizeram busca na residência do Ruan, do Lucas e do Gustavo, estes dois últimos associados a ele. Que na casa do Ruan não foi encontrado nada porque ele usava desses meios para não estocar droga em sua residência.
Que na casa do Lucas foi encontrado entorpecente e balança de precisão. Que o adolescente, o genitor dele e a esposa do adolescente disseram que a droga seria do Ruan
.
Que o genitor disse que o Ruan ia muito na casa deles para conversar com Lucas, sendo assim, teve certeza, quando a polícia chegou no lugar, que a droga era do Ruan
.
Que a investigação durou cerca de quinze a vinte dias antes da diligência realizada na casa do Lucas
. Que participou de campanas nas proximidades da residência.
Que viu algumas vezes Lucas entregando algo para Ruan e vice-versa, tanto na casa de um quanto de outro, que não tem dúvida que era da droga.
[...]”
(investigador de polícia João Cleberson Rodrigues Soares – id. 74271512).

“
Que durante as investigações visualizaram o réu buscando e entregando drogas várias vezes. Que o réu sempre conversava com adolescentes
. Que não foi encontrado nada de ilícito na casa do réu, mas porque ele se utilizava dos adolescentes.
Que ao final constataram que o réu havia pedido para o adolescente Lucas guardar as drogas para ele, versão confirmada pelo adolescente.

Que visualizaram o réu passar algo para o adolescente e este passar algo para aquele, após o réu entregava algo para pessoas conhecidas como usuários
.

Perguntado: O fato em apuração foi um fato isolado, ou seja, foi a primeira vez que o adolescente Lucas teria guardado droga a pedido de Ruan?

Testemunha:
Só tive conhecimento dessa vez. Que ele só estava guardando estes dias
. Que o adolescente disse que se ‘passasse de vinte dias o depósito da droga, Ruan pagaria a ele determinado valor’.
Que o adolescente disse que guardou a droga por amizade
.

Perguntado: Existia uma associação criminosa entre Ruan e o adolescente?

Testemunha: Que acredita que sim, ainda que por poucos dias.
Que não existia distribuição de lucro entre o réu e o adolescente, quem vendia drogas era o réu
. [...]”
(investigador de polícia Valdir Braga Martins – id. 74271515).

Na verdade, a despeito de estar evidenciada o tráfico de drogas pelo acusado – com o envolvimento do adolescente Lucas de Santana Batista de Oliveira – o que se denota é que havia entre eles tão somente a coautoria na mercancia ilícita, resultante da convivência – tanto que admitiram serem vizinhos –, inexistindo nos autos demonstração do vínculo associativo (vontade de se associar diversa da pretensão necessária à prática do crime de tráfico), tampouco da estabilidade (estrutura/organização do grupo).

Apesar de o investigador de polícia, Valdir Braga Martins, dizer que acredita que havia associação e permanência entre réu e adolescente, as investigações demonstram que o fato ora apurado foi único, ou seja, esta seria a única vez que o réu entregou droga ao adolescente para que guardasse pelo período aproximado de 20 (vinte) dias.

Logo, o vínculo subjetivo que une o agente e o adolescente para a prática de tráfico de drogas de forma estável e permanente é fundado em conjecturas e suposições, sem qualquer indicativo concreto.

Conforme já decidi em outra oportunidade,
“a caracterização da traficância em conjunto entre os acusados, por si só, não induz o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim o concurso eventual de pessoas”
(Ap nº 53274/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2017).

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos judiciais de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do indivíduo, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, 15ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2016, p. 5-6).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Com efeito,
“para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do in dubio pro reo’ (TJMT, Embargos Infringentes nº 14174/2013) [...]”
(TJMT, Ap. 104813/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Por todas estas razões, deve ser mantida a absolvição do apelante com relação ao crime disposto no art. 35 da Lei de Drogas.

Lado outro, no que tange ao pleito de afastamento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A despeito de não ser ínfima
a quantidade de entorpecente apreendido –
311,35 gramas de cocaína
–, ela também não se mostra suficiente para, por si só, afastar o reconhecimento da causa de diminuição.

Ademais, o acusado
não possui contra si registros criminais que possam indicar o seu envolvimento na prática constante de ilícitos penais
.

Conquanto o recorrente alegue a habitualidade do réu na mercancia de drogas – fulcrado na alegação dos policiais no sentido que ele
“já era alvo da Polícia Civil há alguns meses, e somente não foi preso anteriormente porque não encontraram drogas em sua casa”
–, certo é que ela não restou comprovada, tanto que não há nos autos nenhuma notícia de outros procedimentos criminais contra ele instaurados.

A condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita identificar, acima de qualquer dúvida, a situação do fato alegado.

Qualquer indecisão ou hesitação do magistrado na análise das provas para a condenação deve ser considerada em benefício do réu, uma vez que milita em favor dele, por deferência constitucional, a presunção de inocência, do qual o brocardo
in dubio pro reo
é corolário.

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação nos autos de que o acusado se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa,
deve ser mantido o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no patamar estabelecido na sentença, a saber, 1/3 (um terço) em razão da natureza do entorpecente apreendido [cocaína].

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021